Tribunal: TJSP
Processo: 2251637-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação reivindicatória – Indeferimento da tutela de urgência – Insurgência – Descabimento – Ausência dos requisitos legais – Necessidade de contraditório – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251637-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITUPETRO
COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, é agravada
ELIANE MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251637-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 34849 dact-751
2
Voto no 34849TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251637-74.2020.8.26.0000 processo digital
Agravante: ITUPETRO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA
Agravada: ELIANE MONTEIRO
Comarca: São Paulo Foro Regional do Tatuapé - 5a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Márcia Cardoso
EMENTA
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação reivindicatória

Indeferimento da tutela de urgência
Insurgência

Descabimento
Ausência dos requisitos legais

Necessidade de contraditório Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 63/65 (dos autos principais) que, em ação
reivindicatória, indeferiu a tutela de urgência requerida.
Inconformado, o agravante pretende ver
reformado o decisório pelas razões expostas a fls. 01/17. Em apertada síntese,
alega que a prova encartada aos autos demonstra a possibilidade de imissão
imediata na posse do imóvel litigioso.
Indeferida a antecipação da tutela recursal
pretendida (fls. 21), foram dispensadas as informações da MM. Juíza a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251637-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 34849 dact-751
3
Com resposta, os autos foram remetidos para julgamento virtual, com base no
Comunicado do Conselho Superior da Magistratura, publicado em 13 de março
de 2.020, relativo às medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia
do coronavírus, do qual consta, “- recomendar prioridade na realização de
julgamentos virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”.
É o relatório.
Convém esclarecer que, em se tratando de
agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela provisória,
somente é possível manifestação, nesta instância, com relação à presença ou
não dos pressupostos autorizadores para a sua concessão. Apreciando-se o
mérito, estar-se-ia antecipando o julgamento do feito, sem o pronunciamento
do juízo de primeiro grau.
Com efeito, a tutela provisória de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do
CPC).
Sem adentrar no mérito da ação proposta,
temos que, no atual estágio do feito, a documentação trazida, em cognição
sumária, não autoriza a concessão total da medida.
Vencida, portanto, a análise preliminar, caberá
ao juiz do feito o reexame do tema, quando da prolação de sentença, desta
feita à luz do contraditório e das provas produzidas pelas partes.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251637-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 34849 dact-751
4
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator